Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC.
1. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. Eventual saldo constante em fundo de previdência privada reveste-se de caráter alimentício, sendo, portanto, impenhorável.
3. Agravo de instrumento não provido.